Tribunal: TJDFT
Processo: 0739473-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739473-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ANTONIO VELHO MACHADO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Des. Leonardo Roscoe Bessa, conforme solicitação. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator